Tribunal: TJES
Processo: 5035598-19.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão julgador: FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Cancelamento de vôo; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-11-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5035598-19.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: COMPANIA PANAMENA DE AVIACION S/A
RECORRIDO: JOAO PAULO BORGES THOMAZ e outros
RELATOR(A):
FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO CÍVEL NOS AUTOS Nº 5035598-19.2024.8.08.0024

1ª TURMA RECURSAL – GABINETE 01

RECORRENTE:
COMPANIA PANAMENA DE AVIACION S/A.

RECORRIDOS(AS):
JOÃO PAULO BORGES THOMAZ.

RELATOR: JUIZ DE DIREITO FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

PROJETO DE VOTO/EMENTA

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:
DIREITO CONSUMERISTA. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. IMPEDIMENTO DE EMBARQUE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA COMPANHIA AÉREA E DA AGÊNCIA DE VIAGENS. FORTUITO INTERNO.
QUANTUM
DOS DANOS MORAIS ADEQUADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de recurso inominado interposto por
COMPAÑIA PANAMEÑA DE AVIACIÓN S/A (COPA AIRLINES)
, em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial para condenar a recorrente, de forma solidária com a agência de viagens (DECOLAR), a pagar ao autor indenização por danos materiais no montante de R$18.961,50 (dezoito mil novecentos e sessenta e um reais e cinquenta centavos) e por danos morais no importe de R$7.000,00 (sete mil reais). A condenação decorre de falha na prestação de serviço que resultou no impedimento de embarque do recorrido em voo internacional.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Em suas razões recursais, a recorrente sustenta, em síntese, a culpa exclusiva do consumidor, que não teria se apresentado para o embarque no horário originalmente contratado (no-show), uma vez que a alteração de voo solicitada por ele não foi efetivada por falta de pagamento da respectiva diferença tarifária. Aduz a inexistência de danos materiais e morais indenizáveis, pugnando pela improcedência dos pedidos e reforma integral da sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Destaco que restou caracterizada a relação consumerista, visto que o recorrido se enquadra como consumidor e a recorrente como fornecedora, conforme preceituam os artigos 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor – CDC, sendo adequada a inversão do ônus da prova, como autoriza do art. 6º, Inc. VIII, do CDC, cabendo à recorrente demonstrar os fatos desconstitutivos do direito autoral, isto é, impeditivos, modificativos ou extintivos, na forma do art. 373, II do CPC.

4.

Após compulsar detidamente os autos, verifica-se que a controvérsia central consiste em definir a responsabilidade pelo impedimento de embarque do consumidor e de sua família.

5.

A Recorrente alega culpa exclusiva do consumidor, que teria solicitado uma alteração voluntária de voo sem, contudo, arcar com a diferença tarifária correspondente, o que teria mantido a validade do bilhete original, para o qual não compareceu tempestivamente (no-show).

6.

Contudo, a recorrente não logrou êxito em comprovar a tese de culpa exclusiva do consumidor. Ao contrário, os autos demonstram que o impedimento de embarque decorreu de falha interna, caracterizada pela dessincronização dos bilhetes, conforme documento fornecido pela própria companhia aérea (ID. 15839883).

7.

Ademais, a alteração foi confirmada pela companhia aérea via e-mail (ID. 15839879), sem qualquer menção à necessidade de pagamento adicional. A alegação de não comparecimento tempestivo ao embarque (no-show) se mostra infundada, pois o consumidor foi impossibilitado de realizar o check-in por falha operacional da recorrente.

8.

A divergência de informações e a dessincronização dos bilhetes no sistema da companhia aérea caracterizam fortuito interno, inerente ao risco da atividade empresarial, que não exime a responsabilidade das fornecedoras, nos termos do art. 14 do CDC. Cabia à Recorrente, juntamente com a corré Decolar.com, assegurar a higidez das informações e a validade das reservas. Os autos demonstram uma falha sistêmica e de comunicação na cadeia de fornecimento.

9.

Ademais, a falha na prestação de serviços que impediu o embarque gerou atraso de mais de 12 horas. O voo de ida do dia 8 de maio, inicialmente sairia às 11h:35min (ID. 15839879), mas o autor foi obrigado a comprar novas passagens, com partida no horário de 23h50min (ID. 15840184), fazendo o autor perder a reserva de hotel.

10.

No que tange aos danos materiais, a condenação ao ressarcimento dos valores despendidos com a aquisição de novas passagens e a perda de diária de hotel é medida que se impõe, pois são prejuízos diretos e imediatos da falha na prestação do serviço.

11.

A recorrente insurge-se quanto à possibilidade de reembolso do valor da passagem de volta e da hospedagem, alegando que as compras se deram com o uso de milhas. Contudo, é certo que as milhas possuem valor econômico e é possível a sua conversão em pecúnia. No caso concreto, a recorrente deixou de comprovar que o valor pago em milhas corresponderia a um valor diferente do postulado na inicial, sendo que a parte autora fundamentou o pedido com base no valor correspondente em dinheiro. Os pontos ou milhas aéreas ostentam natureza patrimonial ou valor monetário, deve-se ainda levar em consideração que a ferramenta de simulação encontra-se disposta nos sites das companhias aéreas. O valor de R$18.961,50 (dezoito mil novecentos e sessenta e um reais e cinquenta centavos) foi devidamente comprovado pelo autor e não foi eficazmente refutado pela ré.

12.

Nesta toada, quanto aos danos morais, descabe falar em mero aborrecimento, pois se trata de experiência causadora de perplexidade, vexame e padecimento moral. A frustração de uma viagem familiar planejada, somada ao estresse e à aflição de ser impedido de embarcar no aeroporto, caracteriza abalo psicológico passível de reparação. Ademais, o transtorno gerou um atraso de mais de 12 horas no voo de ida além de perda de hospedagem. Apesar das impugnações da recorrente quanto ao caráter punitivo do dano moral no direito do consumidor, a jurisprudência considera o aspecto punitivo-pedagógico do dano moral, prevenindo a perpetuação de condutas que tendem a desrespeitar direitos básicos do consumidor, mormente em se tratando de relação de consumo em massa. Razões pelas quais é devida a condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

13.

O valor arbitrado a título de dano moral encontra-se em consonância em relação à média apurada por esta Turma Recursal em casos análogos, além de proporcional ante as circunstâncias fáticas trazidas na exordial, devendo ser mantido o
quantum
compensatório no patamar de R$7.000,00 (sete mil reais).

14.

Por derradeiro, a revisão do valor fixado a título de indenização por danos morais apenas deve ocorrer em casos teratológicos e com valores irrisórios ou abusivos e desproporcionais, conforme preceitua o Enunciado 32 da Turma de Uniformização do TJES, vejamos:

ENUNCIADO Nº 32
– A REVISÃO DOS VALORES DO DANO MORAL EM SEDE DE RECURSO INOMINADO ESTARÁ AUTORIZADA QUANDO CONSTATADO QUE O MONTANTE FIXADO EM SENTENÇA É EXORBITANTE OU IRRISÓRIO.

15.

Nesta senda, denota-se que a sentença deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, que ficam adotados como razão de decidir para negar provimento ao recurso interposto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

16.

Em face dessas considerações,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo
in totum
a sentença objurgada pelos seus próprios fundamentos, conforme autoriza o art. 46 da Lei n.º 9.099/95 e o Enunciado n.º 11 da Turma de Uniformização do TJES.

17.

CONDENO
a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação, conforme prevê o art. 55,
segunda parte,
da Lei n.º 9.099/95.

É como voto.

Submeto à apreciação do projeto de voto ao MM. Juiz de Direito para homologação.

RAIANE A. VIEIRA DE FREITAS

Juíza Leiga

Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020 e do art. 40 da Lei nº 9.099/95, HOMOLOGO o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)